Tribunal: STF
Processo: AI 657046
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM INSTRUMENTO.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DE REVISTA.
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Corte tem se orientado no sentido de que,
   em regra, a alegação de violação aos princípios do devido
   processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa
   reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso
   extraordinário.
II - O debate em torno da aferição dos
   pressupostos de admissibilidade do recurso de revista não
   viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver
   discussão pertinente a tema de caráter eminentemente
   infraconstitucional.
III - Agravo regimental improvido.